Tribunal: TJSP
Processo: 1007513-17.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco réu, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, à conta corrente

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco réu, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, à conta corrente da parte cliente, com contratação de empréstimos e a realização de transferências, em curto período de tempo e em valores fora do perfil da autora, relativamente às operações bancárias identificadas na inicial – Reconhecido o descumprimento do dever de resguardar a segurança das contas da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, com consequente realização de empréstimos e transferências, em curto período de tempo e em valores fora do perfil da autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou imexíveis os contratos de empréstimo impugnados na inicial, tornando definitiva a tutela de urgência concedida para o fim de que o réu se abstenha de "efetuar qualquer cobrança acerca do débito impugnado pelo autor"
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, à conta corrente da parte cliente, com contratação de empréstimos e a realização de transferências, em curto período de tempo e em valores fora do perfil da autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade da parte ré, na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
INDÉBITO E RESTITUIÇÃO – Manutenção da r. sentença, na parte em que condenou "o réu a ressarcir todas as transações indevidamente realizadas em sua conta, devidamente corrigidas desde o desembolso" - A autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados de sua conta corrente, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento.
DANO MORAL - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, à conta corrente da parte cliente, com contratação de empréstimos e a realização de transferências, em curto período de tempo e em valores fora do perfil da autora, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
Recurso da parte autora provido, em parte, e recurso da parte ré desprovido.